Tribunal: TJMT
Processo: 1011594-36.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011594-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA GONCALVES NETO - CPF: 954.886.261-15 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), FRANCISCO SOARES DINIZ JUNIOR - CPF: 830.592.451-34 (APELANTE), JOAO GONCALVES NETO - CPF: 181.322.431-53 (APELADO), DOMINGOS GONCALVES NETO - CPF: 559.307.601-44 (APELADO), LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES - CPF: 617.038.691-68 (APELADO), SEBASTIAO GONCALVES NETO - CPF: 961.214.161-49 (APELADO), MARIA DIVINA GONCALVES NETO - CPF: 009.257.911-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, quando evidenciada a possibilidade

de sanear o vicio existente, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4º e 6º, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Helena Gonçalves Neto e Francisco Soares Diniz Junior

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da A
ção de Adjudicação Compulsória n.
1011594-36.2022.8.11.0003,
proposta em face de
João Gonçalves Neto
e
Outros
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, fundamentado na ausência de interesse de agir dos autores.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes. Insurgem-se, de proêmio, sustentando, a nulidade da sentença, apontando a ocorrência de decisão surpresa, a violação aos artigos 1º, 3º, §3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 10º todos do CPC, assim também, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na peça inicial.

Seguem alegando o cerceamento de defesa, porque foram desconsiderados o pedido de realização de audiência de conciliação e mediação, o requerimento de produção de provas orais, e a produção de prova necessária para julgamento da lide.

Forte em tais argumentos requerem o acolhimento das preliminares, para declarar nula a sentença, com a devolução dos autos para produção de prova, e , no mérito, a reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de adjudicação compulsória proposta por Maria Helena Gonçalves Neto e Francisco Sores Diniz Junior objetivando a escrituração publica do imóvel
Lote 17, da Quadra Q, da Vila Florisbela, localizado no município de Rondonópolis, objeto de contrato de compra e venda entabulado com os requeridos, ora apelados.

Narraram na inicial que em 2018 adquiriram dos coerdeiros e do meeiro da falecida genitora, um lote de terreno com área total de 250m2, no qual foi edificado um

imóvel de 140m2, sendo que na oportunidade foi pactuado a promessa de escritura pública do imóvel.

Seguiram relatando, que já em nome próprio tentaram proceder à escrituração do imóvel requerendo o registro do mandado, todavia o 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis emitiu nota de devolução remetendo às obrigações que deveriam ter sido cumpridas pelo varão e coerdeiros anteriormente.

Dizem que em razão da inércia dos requeridos, manejaram a ação originaria para obter por sentença a outorga da escritura pública definitiva do imóvel.

Citados, os requeridos não apresentaram defesa. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, fundamentado na inexistência de recusa dos vendedores em outorgar a escritura definitiva do imóvel.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores. Preliminarmente, questionam a nulidade da sentença apontando a ocorrência de decisão surpresa, a violação aos artigos 1º, 3º, §3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 10º todos do CPC, assim também, por não ter sido enfrentado todos os argumentos deduzidos na peça inicial.

Pontuam, também, o cerceamento de defesa.

Deveras, o inconformismo prospera. É que pelo que se verifica dos elementos coligidos aos autos, as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda do imóvel
Lote 17, da Quadra Q, da Vila Florisbela, localizado no município de Rondonópolis conforme documento de id n. 169213249. Segundo discorrem, ficou estabelecida a obrigação dos vendedores em promover à transcrição imobiliária do imóvel necessário a transmissão da propriedade, o que não foi cumprido.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de interesse processual dos autores, porquanto, este se evidencia diante da necessidade do manejo do remédio processual destinado a compelir o promitente vendedor a transferir a propriedade do bem através de sentença que tem o condão de substituir a vontade do inadimplente.

O elemento volitivo, consistente na recusa do inadimplente, não convola na extinção da ação por ausência de interesse de agir, mas em eventual improcedência da demanda, sendo, mister, antes de extinguir o feito na fase embrionária, oportunizar aos autores a correção dos vícios observados, em atenção

aos postulados da cooperação, da violação da decisão surpresa, da primazia da decisão de mérito.

Demais disso, ao que também se verifica do item 6 do contrato de compromisso de compra e venda encartado no id n. 169213249,

há prestações vincendas, já que o contrato aponta o término das parcelas apenas em 15.04.2025, fato que requer comprovação da quitação do preço do negocio jurídico, elemento necessário à outorga da escritura definitiva de compra e venda, sem o qual, carece-lhe o direito à adjudicação compulsória, ante a ausência de mora pelo vendedor.

Todavia, antes de qualquer providência no sentido de extinção do processo, deve ser oportunizado o saneamento do vicio, sobretudo quando este for passível de correção, como no caso em que a quitação do contrato e a comprovação da mora do vendedor são circunstâncias passíveis de serem demonstradas.

Desta feita, não agiu como o costumeiro acerto o togado singular, devendo ser cassada a sentença para oportunizar aos autores a correção dos defeitos apontados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.

É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa
”.
(RAC n.

1020637-14.2021.8.11.0041,

3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves. J. 21.06.23 – negritei).

Nesse sentido, já pronunciei:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇAO SEM EXAME DE MÉRITO -

INDEFERIMENTO DA PETIÇÄO INICIAL -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

À vista dos vetores do código de processo civil vigente que consagra o principio da primazia da decisão de mérito, e em observância aos princípios da cooperação (art. 6, CPC) e do contraditório substancial (art. 10, CPC), deveria o juiz, antes de indeferir a peça inicial, intimar o autor para sanar o alegado vício, consoante dispõe o CPC, em seu art. 321.

Sentença anulada. Recurso provido.”
(RAC n.

1001807-64.2019.8.11.0010, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 02.02.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023